Tribunal: TJSP
Processo: 2218370-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para afastar a quantia devida ao Procurador Municipal e para considerar a quantia depositada pela Dersa no quantum devido, fixando o valor da execução em R$182.522,73, para julho/2023. Consignou que o Consórcio depositou a quantia de R$122.010,83 a título de pagamento, também em julho/2023, vale dizer que naquele

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para afastar a quantia devida ao Procurador Municipal e para considerar a quantia depositada pela Dersa no quantum devido, fixando o valor da execução em R$182.522,73, para julho/2023. Consignou que o Consórcio depositou a quantia de R$122.010,83 a título de pagamento, também em julho/2023, vale dizer que naquele momento ainda restava em aberto a quantia de R$97.016,45. Atualizados os noventa e sete mil reais para agosto de 2023 tem como resultado a cifra de R$98.512,31, ainda pendente de pagamento pelo devedor, Consórcio – Cálculos realizados pelo juiz a quo, considerou o valor depositado nos autos pela Dersa, bem como pelo Consórcio, apontando o valor ainda devido, que deve prosseguir a execução – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.